Tribunal: TJMT
Processo: 1024935-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024935-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), PAULO HENRIQUE BATISTA - CPF: 044.560.991-51 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DECISÃO QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019 E APLICOU A FRAÇÃO DE 40% PARA A PROGRESSÃO REGIMENTAL EM RELAÇÃO AO CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE – RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI N. 13.964/2019 – APENADO CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO NÃO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 50% – TESE FIXADA NO TEMA 1.084 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

À luz da revogação do § 2o do art. 2o da Lei n. 8.072/1990 e da nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 50% para o cômputo da progressão de regime (STJ, tema repetitivo n. 1.094).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0008315-72.2012.8.11.0015, instaurado em desfavor de
Paulo Henrique Batista
, que deferiu o pedido defensivo e alterou a fração de cumprimento de pena a ser utilizada para a futura progressão de regime de 3/5 (60%) para 2/5 (40%), com base no art. 112 da LEP, alterado pela Lei n. 13.964/2019.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que a nova lei é benéfica ao agravado, pois, antes das alterações legislativas, seria aplicada ao condenado reincidente que praticou crime hediondo com resultado morte a fração de 3/5 (60%) para progressão regimental, e, com a vigência da nova lei, aplica-se a fração de 50%.

Com essas considerações, requer a reforma da decisão agravada para determinar a aplicação do patamar de 50% para fins de progressão de regime, em relação ao delito de homicídio qualificado consumado, “
em razão da

reincidência genérica do agravado, nos termos do artigo 112, inciso VI, alínea “a”, da LEP
”.

Por fim,
prequestiona diversos dispositivos legais da Lei de Execuções Penais e da Lei de Crimes Hediondos, requerendo o enfrentamento expresso de todas as matérias ventiladas, a fim de viabilizar o possível debate das questões nos Tribunais Superiores (Id. 186698655).

Em suas contrarrazões, a defesa do agravado pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 186698656).

Não houve retratação (Id. 186698657).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 187593689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consoante relatado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de agravo em execução penal contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos do processo executivo de pena n. 0008315-72.2012.8.11.0015, deferiu o pedido defensivo e determinou a alteração da fração de cumprimento de pena a ser utilizada para a futura progressão de regime de 3/5 (60%) para 2/5 (40%), quanto ao delito de homicídio qualificado, em favor do reeducando
Paulo Henrique Batista
, afastando a aplicação da Lei n. 13.964/2019.

Infere-se dos autos que o agravado foi condenado à pena total de
24 anos, 6 meses e 18 dias de reclusão
, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, incisos I e II) e homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, incisos I e IV).

Durante o regular processamento do processo executivo, o magistrado de origem deferiu o pleito defensivo que visava a aplicação da fração de 40% de cumprimento da pena para a futura progressão de regime do crime hediondo, ao argumento de que a aplicação de 50%, conforme previsão introduzida pela Lei n. 13.964/19, é maléfica ao reeducando e, portanto, não pode retroagir.

Contra essa conclusão é que se insurge o Ministério Público, afirmando que “
a retroatividade da lei mais benéfica, no caso de homicídio qualificado consumado, dispõe que o acusado deva cumprir a fração de 50% (cinquenta por cento), nos termos do art. 112, inciso VI, alínea “a” da LEP, e não 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento)
”, razão pela qual requer a reforma da decisão e a retificação do cálculo de pena.

Ab initio
, importante esclarecer que antes das alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/19, o § 2o, do art. 2o, da Lei n. 8.072/90 estabelecia que a progressão de regime no caso dos condenados pelos crimes hediondos ocorreria após o cumprimento de 2/5 da pena, se o apenado fosse primário, e de 3/5, se reincidente, de modo que, no caso em questão, o paciente somente seria beneficiado após o cumprimento de 60% da pena.

No entanto, a redação conferida ao art. 112 da LEP pela nova
Lei, estabelece de forma expressa a exigência de que, para a concessão da progressão de regime, deve ser aplicado o percentual de 50% ao condenado pela prática de
crime hediondo ou equiparado com resultado morte
,
se for primário
, e em caso de reincidência específica em crimes hediondos exige que o agente cumpra 60% (sessenta por cento) ou 70% (setenta por cento) da pena, se reincidente específico em crime hediondo com resultado morte.

Entretanto, há uma lacuna quanto ao acusado reincidente em crime comum que pratica delito hediondo com resultado morte, como no presente caso, em que o agravado é reincidente, pois possui condenação anterior pelo delito de roubo majorado e foi condenado pela prática de crime hediondo com resultado morte (homicídio qualificado).

Na espécie, diante dessa omissão legislativa, por não se tratar de reincidente específico, a progressão de regime deverá ocorrer após o cumprimento de 50% da pena, consoante disposição contida no art. 112, inciso VI, alínea “
a
”, da LEP, aplicando-se analogia
in bonam partem
.

Essa orientação foi adotada pelo Exmo. Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no
Habeas Corpus
n. 588.852/SP:

“
(...) A Lei n. 13.964/2019 trouxe alterações no tocante aos percentuais de cumprimento de pena exigidos para a progressão de regime a apenados condenados pela prática de crimes hediondos, revogando expressamente o contido no § 2o do art. 2o da Lei n. 8.072/1990. Com isso, ao ser revogado o dispositivo que regulava a progressão de regime na Lei de Crimes Hediondos, a progressão estaria regida pela Lei n. 7.219/1984 – LEP, que, em seu art. 112, incisos VII e VIII, dispõe que as frações de 60% e 70% incidirão nas hipóteses de
reincidência específica
.

Dessa forma, em relação aos apenados que foram condenados por crime hediondo, mas que são reincidentes em razão da prática anterior de crimes comuns, tal como acontece no caso dos autos, não há percentual previsto na Lei de Execuções Penais, em sua nova redação, para fins de progressão de regime, visto que os percentuais de 60% e 70% se destinam apenas à hipótese de reincidência específica.

Deve-se entender, portanto, que, para o condenado por crime hediondo que seja reincidente genérico, como se dá no caso em tela, deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, vale dizer, de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI, a, da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte).
(...)
” – destaquei.

Aliás, a temática já foi debatida pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do

REsp n. 1.910.240/MG, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.084), oportunidade em que o colegiado estabeleceu que do apenado que praticou
crime hediondo ou equiparado com resultado morte
, mas que não é reincidente em crime de igual natureza, deve ser exigido o cumprimento mínimo de 50% da pena, como estabelecido no inciso VI, alínea ‘
a
’, do art. 112, da LEP (REsp n. 1.910.240/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 31.5.2021).

No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça. Veja-se:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – LATROCÍNIO, ROUBO MAJORADO, FALSA IDENTIDADE, RECEPTAÇÃO, CORRUPÇÃO DE MENORES E TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – PRETENSÃO MINISTERIAL DE INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE A CONDENAÇÃO POR LATROCÍNIO - PACOTE ANTICRIME – REINCIDÊNCIA SIMPLES – LACUNA LEGISLATIVA – APLICAÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) – JULGADOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - RECURSO PROVIDO. “Com as alterações promovidas pelo Pacote Anticrime, para os crimes hediondos com resultado morte, a progressão de regime ao reincidente genérico se dá após o cumprimento de 50% da pena [...]” (STJ, AgRg no AREsp no 1989179/SP).

“
Diante da omissão normativa, o agravado – que foi condenado por crime hediondo, com resultado morte [...], e apresentava condenação anterior por crimes comuns [...] – deve ser tratado como se primário fosse, incidindo no cálculo para a progressão de regime o percentual de 50% (cinquenta por cento), previsto no art. 112, inciso VI, alínea ‘a’, da Lei de Execução Penal
” (TJMT, AgExPen no 1010849-65.2022.8.11.0000)
” (STJ – AgEx n. 1004319-11.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 22.5.2023).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO - UNIFICAÇÃO DAS PENAS - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À PROGRESSÃO DE REGIME - VIABILIDADE - AGRAVADO CONDENADO POR CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE - REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA - LACUNA LEGISLATIVA - ADOÇÃO DE PERCENTUAL MAIS FAVORÁVEL - VEDAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO IN MALAM PARTEM - RECURSO PROVIDO. (...)
a fração para progressão de regime do crime hediondo mais razoável aplicável ao caso, dentre aquelas previstas na Lei no 13.964/2019, é a de 50% (cinquenta por cento), conforme art. 112, VI, alínea ‘a’, da LEP, vez que o reeducando foi condenado por delito hediondo com resultado morte (homicídio qualificado) e não é reincidente em crime dessa natureza
. Recurso provido em sintonia com o parecer ministerial
”. (TJMT – AgEx n. 1017764-33.2022.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJE 19.10.2022).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE MANTEVE O PATAMAR DE 60% OU 3/5 DE PENA CUMPRIDA COMO O REQUISITO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE 40% (QUARENTA POR CENTO) – PROCEDÊNCIA – ADVENTO DA LEI N.o 13.964/2019 – NOVA REDAÇÃO DO ART. 112 DA LEP – REINCIDÊNCIA SIMPLES OU GENÉRICA NÃO MAIS ABRANGIDA PELO ÍNDICE DE 3/5 OU 60% PARA O CÔMPUTO DA PROGRESSÃO – CRITÉRIO TEMPORAL MAIS GRAVOSO PARA A PROGRESSÃO QUE DORAVANTE EXIGE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM INFRAÇÕES HEDIONDAS OU EQUIPARADAS – INTEGRAÇÃO DA LACUNA LEGAL COM BASE NO PRINCÍPIO DO FAVOR REI – EXEGESE MAIS FAVORÁVEL AO REEDUCANDO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E PROVIDO.
Ante a revogação do §2.o do artigo 2.o da Lei n.o 8.072/1990 e da nova redação dada pela Lei n.o 13.964/2019 ao art. 112 da Lei n.o 7.210/1984, devem ser aplicados aos condenados por crime hediondo ou equiparado e não reincidentes em infrações penais dessa específica natureza, ainda que já possuam condenações pretéritas por delitos comuns, os índices de 40% e de 50% de pena cumprida para o cômputo da progressão de regime, a depender da ocorrência ou não do resultado morte
, nos termos do art. 112, incisos V e VI, alínea ‘a’, da Lei de Execução Penal. Precedentes do STJ e do TJMT. Recurso conhecido e provido.
” (TJMT – Agravo em execução penal n. 1026656-96.2020.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 24.3.2021) – destaquei.

Assim, à luz do princípio do
favor rei
e da retroatividade da lei penal benéfica, entendo que, na espécie, faz-se impositiva a adoção do índice de 50% para o cálculo da progressão de regime, conforme requerido pelo agravante, já que o agravado, reincidente em crime comum, foi condenado pela prática de delito hediondo com resultado morte (LEP, art. 112, inciso VI, alínea ‘
a
’).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento ao recurso
para determinar a retificação do cálculo de pena para incidir a fração de 50% para o delito de homicídio qualificado, mantida a fração de 1/6 para o crime comum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023